Tribunal: TJMT
Processo: 1009733-81.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009733-81.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[B DE OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRA - CNPJ: 30.414.517/0001-98 (APELADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), COORDENADO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO.

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id.
93953464
) proferida em
mandado de segurança.

Assegura que “
inexiste ilegalidade no ato que suspendeu a inscrição estadual da impetrante, pois foi realizado em conformidade com artigo 78 da Portaria n. 005/2014, haja vista a existência de irregularidade cadastral que motivou a medida adotada pelo fisco
”.

Assevera que “
a reativação da inscrição estadual exige que sejam sanadas as irregularidades que deram causa, conforme estabelece o § 5o do citado artigo 78. Todavia, a Impetrante não sanou as irregularidades que deram causa à suspensão
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id.
102072490
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eis o dispositivo da sentença:

[...] ‘
Ex positis’
, com base no artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009, concedo a segurança, julgando procedente o pedido formulado pela Impetrante, bem como confirmo a decisão liminar de Id. 22526171. Por consectário jurídico lógico, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com lastro no art. 487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.

Sem custas, como previsto no art. 10o, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de condenar em honorários advocatícios em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.
[...]. (Id.
93953464
– fls. 4).

Em 1o de fevereiro de 2018,
B de Oliveira Comercio de Madeira
restou intimado pela Coordenadoria de Controle e Monitoramento de
Pequenos Contribuintes da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para, no prazo de dois (2) dias úteis, sujeito à suspensão da inscrição estadual, comprovar a sua regularidade cadastral com a apresentação dos seguintes documentos
:
i
) “
última conta de energia elétrica do estabelecimento
”;
ii
) “
comprovação de integralização do Capital Social da empresa (comprovante de depósito bancário realizado na conta bancária da empresa na data compatível com a assinatura do contrato social)
”;
iii
) “
comprovante de residência do sócio
”;
iv
) “
demonstração da capacidade econômica do sócio para integralização do capital social da empresa
”;
v
) “
Livro Caixa a partir de maio/2018, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária
”;
vi
) “
Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término do ano-calendário 201
8”; e
viii
) “
Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A a partir de maio/2018, destinado à escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento
” (Id. 93953458 – fls. 1).

Todavia, a apelada não teria cumprido a intimação por inteiro,
e, em decorrência, sua inscrição estadual (no 13.721.911-3) foi suspensa (Id. 93952997).

Prolatou-se, então, a decisão de indeferimento, datada de 4 de julho de 2019, com a manutenção da suspensão da inscrição estadual, que teria ocorrido em 10 de maio de 2019 (Id.
93953459 – fls. 1)
, cujo teor é o seguinte:

[...] O contribuinte foi intimado a apresentar:

-a) RG e CPF do sócio; b) Última conta de energia elétrica do estabelecimento; c) Comprovante de Residência do sócio; d) Demonstração da capacidade econômica do contribuinte para integralização do capital social da empresa; e) Livro Caixa a partir de 05/2018; f) Livro Registro de Inventário ano 2018; g) Livro de Registro de Entrada a partir de 05/2018.

Em análise, conforme já havia indeferido eprocess 5673745/2019, verificou-se que o contribuinte não atendeu integralmente a referida intimação.

Deixou de apresentar:

- Comprovante de residência do sócio;

- A comprovação da capacidade econômica e da integralização do capital;

- Os livros referentes aos meses de janeiro/2019 a abril/2019;

- Livro caixa 2018 e 2019

Diante do exposto, indeferimos o presente. [...]. (Id.
93953460 – fls. 1
).

Nas informações do
Coordenador de Controle e Monitoramento de Pequenos Contribuintes da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso está:

[...] O contribuinte foi intimado, em 15/04/2019, via eprocess no 5637155/2019 (páginas 28 e 29) (Doc.01) onde foi solicitado a Última conta de energia elétrica do estabelecimento; Comprovação de integralização do Capital Social da empresa (comprovante de depósito bancário realizado na conta bancária da empresa na data compatível com a assinatura do contrato social); Comprovante de Residência do sócio; Demonstração da capacidade econômica do sócio para integralização do capital social da empresa; Livro Caixa a partir de maio/2018, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária; Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término do ano-calendário 2018; Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A a partir de maio/2018, destinado à escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento.

Em 10/05/2019 foi finalizado e indeferido o referido eprocess por não atendimento a intimação, tendo apresentado somente o comprovante de energia. Deixou de apresentar todos os outros documentos solicitados (Doc. 02). A suspensão foi realizada em conformidade com o Art. 78 da Portaria no 5/2014 devido ao não atendimento a notificação da Sefaz.

Em 19/06/2019 o contribuinte ingressou com novo eprocess (5673703/2019) para atender a intimação.

Porém ao contrário das alegações da defesa, não foram apresentados todos os documentos solicitados conforme consta no despacho da CMPC em 04/07/2019 (Doc. 03), sendo o eprocess indeferido nesta data.

Cabe esclarecer que não foram sanadas as irregularidades, o que motivou a suspensão do contribuinte, principalmente pela não apresentação do Livro Caixa.

Atenciosamente,

Eduardo Wollinger

Coordenador de Controle e Monitoramento de Pequenos Contribuintes [...]. (Id.
93953461 – fls. 1).

No caso, “
São obrigações do contribuinte:
[...]
III - exibir ou entregar ao
fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto” (artigo 17, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998).

E, de fato, a apelada não cumpriu a intimação, visto que não se constata a apresentação do “
Livro Caixa a partir de maio/2018, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária
”.

Assim, não se verifica a existência de ilegalidade no ato de suspensão da inscrição estadual do contribuinte, em razão da constatação de irregularidade no cadastro fiscal deste, conforme autoriza o artigo 17-H da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei no 9.425, de 2 de agosto de 201, bem como o artigo 78 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

[...]

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

[...]

XI –
o contribuinte deixar de entregar
:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c)
documento de informações econômico-fiscais
;

d)
qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS
;

[...]

§ 1°
Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais
.

[...]

Além disso, na hipótese, em razão do não saneamento da irregularidade que motivou a
suspensão da inscrição estadual da apelada,
afasta-se a aplicação do artigo 78,

§ 5o, da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso: “
Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa
”.

É de registrar que, incabível, no mais, a alegação de violação ao devido processo legal, visto que o contraditório é diferido, tanto que a apelada foi intimada para apresentar os documentos que ensejaram a suspensão da inscrição estadual, de modo a comprovar a regularidade fiscal.

A propósito, acerca da legalidade da suspensão da inscrição estadual do contribuinte por descumprimento de obrigação acessória, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.

RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3o, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ.

I.
Trata-se de Recurso Ordinário, interposto na vigência do CPC/73, anteriormente improvido, pela Segunda Turma do STJ, por acórdão que manteve a suspensão da inscrição estadual da recorrente, em face do descumprimento de obrigação tributária acessória referente às exigências do Estado de Mato Grosso para o livre exercício da atividade econômica.
No aludido acórdão ficou consignado que restara oportunizada a defesa, no caso concreto, e que a fiscalização fora exercida dentro dos parâmetros legais e constitucionais, com finalidade de atender o interesse público. Considerando que a própria recorrente admitiu inexistirem débitos tributários exigíveis em seu nome, foram afastadas as Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

[...]

VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1o, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98.

VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo – como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual –, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD no 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos".
Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1o, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
.

VIII.
Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso – por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1o, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 –, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte
.

IX. Recurso ordinário improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação. (STJ,
Segunda Turma, RMS No 26.803/
MT,
relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2020). [sem negrito no original].

Em igual sentido,
muito recentemente
, decidiu a Câmara:

[...]
Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização.

Recurso provido
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1004722-27.2018.8.11.0015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
23 de outubro de 2021
).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022